Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707907-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO NOGUEIRA PARANAGUA NETO AGRAVADO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE FRANCISCO NOGUEIRA PARANAGUA NETO contra decisão de ID 225160363 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, que acolheu, em parte, a impugnação ao bloqueio de valores por intermédio do SisbaJud. Afirma, em suma, que a penhora se realizou em conta corrente, na qual recebe seus proventos de aposentadoria; que a verba é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC; que não possui outros rendimentos para sua subsistência; que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para liberar, do montante bloqueado de R$ 289.693,02, apenas o valor de R$ 43.170,39, equivalente ao valor líquido de um mês de remuneração; que os valores disponíveis na conta são provenientes de sua aposentadoria; que é pessoa idosa, com 92 anos de idade, sendo presumíveis os gastos médicos; que a penhora afronta a dignidade da pessoa humana. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Custas recolhidas, ID 69438728. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, convém destacar que a penhora em conta corrente não se confunde com a penhora realizada diretamente sobre o salário, mediante desconto em contracheque (consignado). Eventuais valores localizados em conta corrente, ainda que utilizada também com a finalidade de recebimento de remuneração, também podem ser objeto de penhora. Ainda que se tratasse de penhora efetiva de remuneração, prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático, nota-se que o agravante aufere rendimento líquido no valor de R$ 43.170,39 (ID 224141179, dos autos de origem), ao passo que foi bloqueado na conta em que recebe os seus proventos de aposentadoria o montante de R$ 288.404,72 (ID 219789091, p. 1, dos autos de origem). Vê-se, assim, que o valor penhorado é muito superior ao valor de sua renda líquida comprovada, e, atento à tal situação, o juízo de origem determinou a liberação da quantia correspondente a um mês de sua aposentadoria (R$ 43.170,39). Como já salientado, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores encontrados na conta bancária em que a remuneração é recebida. No caso, o agravante sequer apresentou extratos bancários que demonstrassem a composição do saldo bloqueado, a fim de comprovar a origem salarial de todo o montante bloqueado. Contudo, ainda que assim o fosse, o valor excedente, de um mês para o outro, perda a natureza alimentar, caracterizando-se como reserva disponível. Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE RESERVA DISPONÍVEL. POSSIBILIDADE. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. ECONOMIA E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC, prevê que verbas de natureza salarial são, de modo geral, impenhoráveis. 2. No caso dos autos, o Juízo a quo, por meio da decisão agravada, determinou a devolução do valor de R$ 4.579,06 (quatro mil, quinhentos e setenta e nove reais e seis centavos), ao entender que apenas o mencionado quantitativo era impenhorável, de modo a manter a penhora em relação ao restante da verba bloqueada. 3. O bloqueio efetuado em conta bancária comprovou a existência de reserva disponível em favor da executada, pertinente à diferença entre o montante bloqueado judicialmente e o salário percebido no mês da penhora impugnada. 4. Valores que superam o último salário percebido indicam economia e disponibilidade de recursos que excedem as necessidades mensais da executada, deixando de ter caráter alimentar, não estando sujeitos, portanto, ao regramento de impenhorabilidade, previsto no art.833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1407259, 0729793-39.2021.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJe: 25/03/2022.) – Grifo nosso. Ressalte-se, por outro lado, que a ordem de liberação do valor correspondente a um mês da aposentadoria do agravante afasta a alegação de violação à dignidade humana ou de risco à sua subsistência, mormente quando não comprovado nos autos a existência de despesas excepcionais, acima de tal rendimento mensal. Portanto, ainda que por fundamento diverso, não se justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Desse modo, em análise prefacial, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora